Tribunal: TCU
Processo: 040.289/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame em aposentadoria interposto por Raimundo Andrade da Rocha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se apreciam embargos de declaração opostos pelo Sr. Raimundo Andrade da Rocha contra o Acórdão 3123/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos embargos de declaração opostos em face do Acórdão 3123/2024-TCU-Segunda Câmara , e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante e demais interessados.